Tribunal: TJDFT
Processo: 0701427-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
1. A falta de recolhimento do preparo implica em deserção e, por consequência, em não conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007 do Código do Processo Civil.
2. Não se conheceu do recurso.